Tribunal: TJES
Processo: 5004137-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004137-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA RECEBEU LIGAÇÕES SUPOSTAMENTE DA REQUERIDA PELO NÚMERO (27) 3383-2030 COM A INFORMAÇÃO DE UMA POSSÍVEL FRAUDE EM SUA CONTA BANCÁRIA. TERCEIROS QUE SE PASSAVAM PELO BANCO DEMANDADO POSSUÍAM INFORMAÇÕES PESSOAIS DA AUTORA. APÓS SEGUIR O PASSO A PASSO INDICADO PELOS GOLPISTAS A AUTORA CONSTATOU A OCORRÊNCIA DE UMA TRANSAÇÃO DE PIX NÃO AUTORIZADO NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) SENDO R$12.046,83 (DOZE MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) DE CRÉDITO EXISTENTE NA CONTA E R$7.953,17 (SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. RELATA TER SIDO COBRADA INCESSANTEMENTE E NOTIFICADA PARA INCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APÓS TER SOFRIDO UM DESCONTO DE R$886,91 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) EM SUA REMUNERAÇÃO, ALEGA TER EFETUADO UM DEPÓSITO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO DO CHEQUE ESPECIAL NO VALOR DE R$7.115,56 (SETE MIL CENTO E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO RÉU, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONDENANDO-O A PAGAR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E O VALOR DE R$28.052,17 (VINTE E OITO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), A TÍTULO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. ENTENDO QUE O BANCO DEMANDADO DEVE FIGURAR NO PRESENTE PROCESSO EM ATENDIMENTO À TEORIA DA ASSERÇÃO, QUE ESTABELECE QUE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO DEVEM SER ANALISADAS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NA INICIAL,
IN STATUS ASSERTIONIS
, DE MODO QUE VERIFICAR SE DE FATO É OU NÃO PARTE LEGÍTIMA JÁ DEMANDA MATÉRIA DE MÉRITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A AUTORA RECEBEU LIGAÇÕES DO NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DA REQUERIDA. A RECORRIDA NÃO PODERIA CRER QUE TERCEIROS POSSUÍAM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE SEU CADASTRO JUNTO A PARTE RÉ, CONFORME OCORREU NO CASO EM TELA. CONTUDO, É INDISCUTÍVEL
QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DO GOLPE, FATO QUE ASSOCIADO A EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA ÊXITO DA FRAUDE, NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.